Tribunal: CARF
Processo: 12448.927199/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.927199/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.712 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
O contribuinte tem seu direito cerceado quando a primeira instância deixa de
analisar as provas que foram acostadas em sede de manifestação de
inconformidade, vez que são essenciais ao deslinde fático-probatório do crédito
tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando a
devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no acórdão de primeira
instância:
Trata o presente processo de PER/DCOMP 28315.48083.180211.1.3.04- 8959, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$125.000,00, recolhido em 19/01/2010.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.927199/2012-97
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927199/2012-97

crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório do necessário.
A Primeira Turma da DRJ/JFA, através do Acórdão no 09-56.408, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que:
“Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem. Outrossim, de
acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito
estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em
seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e
provas que o interessado possua.
(...)
Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise.”
Com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/01/2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão em 27 de maio de 2015, o recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 26 de junho de 2015, no qual afirma, em síntese: preliminarmente, a nulidade do
acórdão recorrido pela falta de análise das provas carreadas pelo contribuinte; além dos
argumentos já trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia se instaura em razão da decisão da primeira instância
desconsiderar os documentos contábeis e fiscais acostados aos autos pelo contribuinte, em sede
de manifestação de inconformidade, sendo, portanto, o tema restrito à questão probatória.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927199/2012-97

Para dirimir o cerne da discussão, serão apresentados dois pilares técnicos
tributários: o indébito tributário e a comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário.
No caso em comento, o recorrente, em sede de manifestação de inconformidade –
fase processual adequada para tanto, apresenta documentos fiscais e contábeis, que deveriam ter
sido levados em consideração à análise do pleito creditório.
Isso porque, verifica-se que a fiscalização, na decisão proferida pela DRJ, não
homologa o pedido de compensação em razão da inexistência de “quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado (...)”.
Destaca-se, para tanto, que o acórdão debatido não enfrenta, tão menos analisa, os
documentos que foram juntados pelo contribuinte, e que, ao meu ver, tem o condão de compor o
conjunto probatório suficiente para elidir a não homologação do pedido de compensação
tributária.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável. Em suma, o
direito creditório – conectado ao pagamento indevido ou a maior, não está vinculado à
retificação e análise de apenas um documento, como por exemplo, a DCTF.
A fiscalização não deve se eximir de verificar a efetiva existência do crédito
tributário através de outros documentos hábeis para tanto, especialmente porque não é isso que a
norma tributária expressamente aduz.
Nesse contexto, cabe ao contribuinte tal demonstração, de modo a garantir à
fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP, seja a título de restituição ou de
compensação, é verdadeiramente devido.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927199/2012-97

E, para tanto - já adentrando no segundo pilar técnico, é necessário cumprir os
requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja, certeza e liquidez do
crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não só, tais dispositivos contemplam o princípio da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório.
No caso, a decisão de primeira instância aduz que o crédito pretendido deve ser
comprovado mediante escrituração contábil e fiscal:
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem. Outrossim, de
acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito
estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em
seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e
provas que o interessado possua.
Contudo, embora o recorrente tenha juntado aos autos, no momento legalmente
oportuno: balancete do período relativo ao pagamento a maior – dezembro de 2009; DACON
referente a tais competências; planilha de apuração da COFINS; além da cópia da DCTF
retificadora transmitida em 10/01/2013, nenhum documento foi analisado pela DRJ.
O direito do contribuinte é cerceado a partir da não análise, pela DRJ, das provas
que foram juntadas, o que afronta diretamente tal instituto, constitucionalmente e
processualmente alicerçado no ordenamento jurídico brasileiro. E, por tais considerações, deve o
processo deve retornar à DRJ para respectiva apreciação, inclusive para evitar a supressão de
instância.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento, face aos
documentos comprobatórios acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital